Tribunal: TJBA
Processo: 2003302-14.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003302-14.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: LUCIO DE JESUS BARBOSA Advogado(s): Defensor Público Bel. Cláudio Piansky M. G. da Costa AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. CÁLCULO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Lucio de Jesus Barbosa, contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que acolheu pedido do Ministério Público para retificar o Atestado de Pena, determinando a incidência da condição de reincidente sobre a totalidade da pena unificada, com efeitos diretos sobre o cálculo dos benefícios da execução penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de reincidência, reconhecida em uma das condenações, pode incidir sobre a totalidade das penas unificadas para fins de cálculo de benefícios; e (ii) verificar se essa incidência viola os princípios da legalidade, da coisa julgada, da individualização da pena e da vedação ao bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juízo da Execução possui competência legal para adequar o regime de cumprimento e os benefícios à situação pessoal atual do apenado, nos termos do art. 66, III, da LEP, inclusive considerando a reincidência como condição pessoal que afeta toda a execução penal. 4. A reincidência, por sua natureza, não se vincula exclusivamente à sentença que a reconhece, mas é qualidade pessoal do condenado, projetando efeitos sobre toda a pena unificada, nos termos do art. 111 da LEP. 5. A aplicação da reincidência sobre o total da pena unificada não viola a coisa julgada nem configura retroatividade maléfica, pois não altera condenações pretéritas, mas apenas regula o cumprimento atual da pena. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 1.208, admite a utilização da reincidência pelo Juízo da Execução para análise de benefícios, ainda que não reconhecida na sentença condenatória. 7. A fixação de percentuais mais gravosos para progressão de regime, conforme o art. 112 da LEP, com as alterações da Lei nº 13.964/2019, deve observar a condição de reincidência do apenado no momento da unificação, sobretudo quando há condenação por crime equiparado a hediondo. 8. A tese da defesa, que busca aplicar frações diferenciadas para cada condenação mesmo após a unificação, contraria a sistemática da execução penal e a jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reincidência é condição pessoal que adere ao condenado e projeta efeitos sobre a totalidade da pena unificada, influenciando o cálculo dos benefícios da execução penal. 2. A aplicação da reincidência na execução penal não viola a coisa julgada nem configura retroatividade maléfica, desde que não implique reformatio in pejus das sentenças condenatórias. 3. O Juízo da Execução pode aplicar a fração mais gravosa prevista no art. 112 da LEP para progressão de regime, com base na condição de reincidente, independentemente da data dos fatos das condenações unificadas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVI, XL, XLVI; CP, arts. 63, 64 e 83; LEP, arts. 66, III, 111 e 112; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 8º, item 4. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.208; STJ, REsp nº 2.017.384/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n.º 2003302-14.2025.8.05.0001, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, figurando como Agravante LUCIO DE JESUS BARBOSA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo, mantendo-se inalterada a decisão agravada, que determinou a incidência da condição de reincidente sobre a totalidade da pena unificada do Agravante, para fins de aferição dos requisitos objetivos para a concessão de benefícios da execução penal, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06